Tribunal: TJES
Processo: 5045981-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045981-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO SILVA LIBERATO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5045981-56.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO (A): LUIZ AUGUSTO SILVA LIBERATO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença (ID 12737802), proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUIZ AUGUSTO SILVA LIBERATO
. A decisão recorrida condenou a empresa recorrente à obrigação de cancelar os serviços denominados "serviços digitais assinados", à restituição em dobro da quantia de R$ 231,64 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes de cobranças supostamente indevidas em plano de telefonia móvel.

A controvérsia fática, conforme narrado na petição inicial (ID 12736948), origina-se da alegação do recorrido de que, após contratar um plano de telefonia móvel (linha n.º 27 99940-2475) junto à recorrente pelo valor mensal de R$ 52,00, passou a ser surpreendido, a partir de julho de 2024, com aumentos substanciais em suas faturas. Tais aumentos, segundo o autor, seriam decorrentes da inclusão unilateral de serviços não solicitados, identificados como "serviços digitais assinados", o que elevou o custo de sua fatura para valores que chegaram a R$ 130,82, gerando os prejuízos materiais e morais que busca ver reparados.

Inconformada com a condenação, a recorrente interpôs o presente recurso (ID 12737805), sustentando, em suma, a regularidade de sua conduta, a legitimidade das cobranças e, de forma específica e veemente, a inexistência de dano moral indenizável. Argumenta que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, não havendo comprovação de lesão aos direitos da personalidade do recorrido que justifique a condenação imposta a este título, pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. O recorrido, em contrarrazões (ID 12737809), pleiteou a manutenção integral do julgado.

É o breve relatório.

Compulsando os autos, resta incontroverso que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A causa de pedir da demanda reside na alegação de cobrança por serviços não contratados, especificamente os "serviços digitais assinados", que foram acrescidos à fatura do plano de telefonia do recorrido. O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela falha na prestação do serviço, uma vez que
a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva e regular contratação dos referidos serviços pelo consumidor
, conforme exigido pelo artigo 14, § 3º, do CDC e pelo artigo 373, II, do CPC. Tal conclusão,
no que diz respeito à irregularidade da cobrança e ao consequente dever de restituir os valores pagos indevidamente, mostra-se irretocável e, por isso, deve ser mantida.

A
questão central
a ser dirimida nesta instância recursal
é se a referida falha na prestação do serviço
— a cobrança indevida por serviço não solicitado — possui magnitude suficiente para configurar
dano moral
indenizável. E, nesse particular, com a devida
vênia
ao entendimento do magistrado sentenciante, entendo que a
resposta é negativa
.

O dano moral, para sua caracterização, exige a efetiva violação de um dos direitos da personalidade, tutelados constitucionalmente, como a honra, a imagem, a privacidade, a intimidade ou a integridade psíquica. Não se pode confundir o dano moral com os meros dissabores, aborrecimentos, irritações ou sensibilidades exacerbadas que fazem parte da normalidade da vida em sociedade e das relações contratuais, sob pena de se banalizar tão importante instituto jurídico.

No caso concreto, não se vislumbra nos autos qualquer desdobramento fático que tenha extrapolado a esfera do mero aborrecimento. O recorrido não demonstrou ter sofrido consequências mais gravosas em decorrência do ocorrido, tais como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, a suspensão indevida e prolongada dos serviços de telefonia ou a exposição a qualquer situação vexatória ou humilhante. A controvérsia limitou-se à esfera patrimonial e à necessidade de buscar a solução para a cobrança equivocada, o que, por si só, não configura uma lesão passível de reparação pecuniária a título de dano moral.

Dessa forma, a tese recursal apresentada pela recorrente, no sentido de que não houve ofensa a bem jurídico de ordem extrapatrimonial, merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para
EXCLUIR a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, notadamente quanto à condenação à obrigação de fazer consistente no cancelamento dos serviços não contratados e à restituição do valor de R$ 231,64 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)